Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pelas partes autoras/recorrentes alegando que não se devem aplicar as mesmas conclusões contidas no Recurso Extraordinário no 631.960, visto que na hipótese dos autos, busca-se a igualdade de tratamento entre irmãs bilaterais e irmãs unilaterais paternas para fins de recebimento da pensão por morte do genitor comum, outrora militar.
3. O Acórdão do STF reconheceu a existência de óbice ao apelo extremo em razão do enunciado no 279 do STF, cujo fundamento principal foi de que a pretensão recursal pressupõe a análise da Lei no 3.765/60, e, por consequência lógica, não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, não é o fato de se tratar de Recurso Extraordinário em que se discute o direito a percepção comum de pensão somente com a genitora, ou com a suas irmãs unilaterais, tendo em vista que, em ambas as hipóteses, faz-se necessária a interpretação da referida lei.
4. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.